Tribunal: TJBA
Processo: 0001893-63.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AgInt em APELAÇÃO CÍVEL n. 0001893-63.2003.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: CASSIA CRISTINA MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS

Advogado(s):
CALIANDRA LIMA RODRIGUES DUARTE - OAB BA26150-A

AGRAVADOS:
CACIA DE OLIVEIRA CORDEIRO
E OUTROS

Advogado(s):
LUCIANO BRITO COTRIM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. ERRO ESCUSÁVEL NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, EM VEZ DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
S
PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos Internos interpostos contra
d
ecisão
m
onocrática que não conheceu de Apelações manejadas por C
á
ssia Cristina de Medeiros de Almeida, Eduardo Medeiros Matos e Vanildo Vieira Matos Júnior. As Apelações visavam impugnar decisão proferida no curso de Inventário, que julgou as últimas declarações apresentadas pelo inventariante. A decisão impugnada, embora interlocutória, utilizou redação e estrutura próprias de sentença, declarando, entre outras determinações, a partilha de crédito trabalhista e a exclusão de bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admitir Apelações como Agravos de Instrumento, diante do erro escusável dos
R
ecorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão combatida possui natureza interlocutória, pois trata de questão incidental no curso do Inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

4. A redação da decisão, com linguagem típica de sentença e conteúdo material sobre partilha de bens, gera dúvida objetiva, quanto ao recurso cabível, afastando o reconhecimento de erro grosseiro.

5. As Apelações foram
manejadas
tempestivamente, observando o prazo do recurso adequado (Agravo de Instrumento), inexistindo prejuízo ao contraditório.

6. O princípio da fungibilidade recursal admite, em caráter excepcional, a conversão da Apelação em Agravo de Instrumento, quando configurado erro escusável provocado por dúvida objetiva gerada pelo próprio juízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O aproveitamento do ato recursal garante a primazia do julgamento do mérito e a razoável duração do processo, conforme preconizam os arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC e os incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
s
provido
s
.

————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 4º; 6º; 139, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2004196/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos ED no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.3.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravos Internos na
Apelação Cível nº
0001893-63.2003.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de Salvador,
tendo
como
A
gravantes
CÁSSIA CRISTINA MEDEIROS DE ALMEIDA, EDUARDO MEDEIROS MATOS e VANILDO VIEIRA MATOS JÚNIOR
, sendo
A
gravad
os

CACIA DE OLIVEIRA CORDEIRO
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO.